Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016799-05.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a apreciação deste Recurso de Embargos de Declaração compete ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, redator da ementa do Acórdão objeto da embargabilidade.
Com efeito, nos termos do artigo 256, § 1.o, do Regimento Interno desta Corte de justiça, o julgamento dos Aclaratórios, “sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu a ementa do acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”. (sem grifos no original)
Logo, determino a remessa dos autos ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora